Tribunal: TJDFT
Processo: 0702834-28.2021.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-10
Data de publicação: 2021-08-27

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. COISA JULGADA MATERIAL. OCORRÊNCIA. AÇÃO MONITÓRIA. NÃO EMBARGADA. AÇÃO RESCISÓRIA.
1. Verifica-se a ocorrência da coisa julgada material, a teor do disposto no artigo 337, § 2o do Código de Processo Civil, quando a demanda possui as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido.
2. Não obstante a cognição ser realizada de modo sumário, a decisão que converte a ação monitória não embargada em título executivo judicial passa a ser acobertada pela coisa julgada material, em virtude da possibilidade de cabimento de ação rescisória, conforme a inteligência contida nos termos do art. 701, §§2o e 3o, do Código de Processo Civil.
3. Diante da reiteração de causa atingida pela coisa julgada material, a extinção do processo, sem julgamento do mérito, é medida que se impõe.
4. Apelação conhecida e desprovida.